Tribunal: TJMT
Processo: 1015735-33.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015735-33.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WAGNER SILVA FERREIRA - CPF: 055.814.411-03 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), EDSON DIAS JUNIOR - CPF: 059.049.371-05 (APELANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (ASSISTENTE), WAGNER SILVA FERREIRA - CPF: 055.814.411-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DIAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) –
RECURSO DEFENSIVO
- RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NA SENTENÇA – PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA –
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA APLICADO DE FORMA DESPROPORCIONAL - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA

– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM DISSSONÂNCIA COM O PARECER.

Carece de
interesse
de
agir
o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.

Na espécie, o Tribunal apresentou fundamentação suficiente e adequada para justificar o afastamento da minorante especial prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, destacando, dentre outros aspectos, que as circunstâncias do crime em comento denotam a dedicação dos Agravantes na traficância, "diante não apenas da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, mas também da apreensão de duas balanças de precisão, dichavador e apetrechos para a embalagem dos entorpecentes (407 eppendorfs vazios)" (fls. 24-25).
(STJ - AgRg no HC: 586457 SP 2020/0131575-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Escorreita a sentença que declara a perda de veículo apreendido, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, quando relacionado à traficância, sendo inviável, portanto, a sua restituição.

DA PETIÇÃO JUNTADA POR TERCEIRO INTERESSADO
– PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o peticionante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015735-33.2020.8.11.0015

APELANTE: EDSON DIAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON DIAS JÚNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver
os acusados

Wagner Silva

Ferreira

e
Edson Dias Junior do delito de Associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006 e
condená-los pela prática do delito de
tráfico de entorpecentes previsto no artigo
33,
caput
da Lei nº 11.343/06, às penas de:

WAGNER SILVA

FERREIRA
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto e 170 (cento e setenta) dias-multa,
fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos
.

EDSON DIAS JUNIOR
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Por fim, foi determinado o perdimento dos bens apreendidos (id. 92058155).

Intimado, o réu
Wagner Silva

Ferreira informou não ter interesse em recorrer da sentença (id. 92058184), tendo esta transitado em julgado para ele em 15/03/2021 (id. 92058179).

Nas razões recursais, busca a defesa de Edson Dias Júnior, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, além da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Por fim, pugna pela restituição do aparelho telefônico marca Apple, modelo Iphone 11 Pro Max de cor preta, IMEI 352877111040163, com capa protetora” e do veículo “GM Chevrolet Onix, 1.0 LT, cor cinza, ano 2017, placas QBY4181

(id. 92058173).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (id. 92058177).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo NÃO PROVIMENTO do recurso de apelação interposto por Edson Dias Júnior (id. 94004950).

O Banco Hyundai Capital Brasil S.A, na condição de terceiro interessado, peticionou nos autos, pugnando pela restituição do veículo GM Chevrolet Onix, 1.0 LT, cor cinza, ano 2017, placas QBY4181, por se tratar de veículo alienado fiduciariamente (id. 132212477)

Em novo parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação do primeiro parecer emitido:
“apenas no tópico que se refere ao pedido de restituição do veículo “GM Chevrolet Onix, 1.0 LT, cor cinza, ano 2017, placa QBY4181”, para que seja determinado o afastamento do perdimento do referido bem, com a remessa das partes ao juízo cível, nos termos do artigo 120, §4º do Código de Processo Penal”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DIAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO RECURSO INTERPOSTO POR
EDSON DIAS JUNIOR

Da dosimetria da pena.

Consta dos autos que o apelante foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Na primeira fase, a defesa não se insurgiu quanto a basilar, a qual foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (
203,5g
de
cocaína
e
1.331,9g
de
maconha
).

Na segunda fase, a defesa pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, contudo, constato que as referidas atenuantes já foram reconhecidas pelo Juízo
a quo
, diminuindo a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, inexistindo, desse modo, interesse de agir da defesa, neste ponto.

No entanto, constato que o
quantum
de diminuição foi aplicado de forma desproporcional, vez que se tratam de duas atenuantes.

Assim sendo, reduzo a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ficando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, o magistrado deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena, previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, ao argumento de que
“
embora o réu seja primário e não tenha restado demonstrado integrar organização criminosa, por outro lado, as provas apontam que efetivamente se dedicava à atividade criminosa de venda de entorpecentes, tanto que foram aprendidas duas balanças de precisão e R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais) em espécie. Não bastasse, a
cocaína
estava dividida em
39
(trinta e nove) papelotes e duas pedras e a
maconha
em
46
(quarenta e seis porções) prontas para a comercialização e 04 (quatro) tabletes, revelando dedicação à atividade criminosa de narcotráfico”.
(sic, id. 92058155).

Agiu com acerto o Juízo
a quo
.

Isso porque, a grande quantidade de entorpecente apreendido –
203,5g
de
cocaína
e
1.331,9g
de
maconha
-, a apreensão de duas balanças de precisão, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, embora o acusado seja primário, possuidor de bons antecedentes, as provas dos autos indicam a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REDUTOR ESPECIAL DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENDIDOS PETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO E INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO DOS AGRAVANTES À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal apresentou fundamentação suficiente e adequada para justificar o afastamento da minorante especial prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, destacando, dentre outros aspectos, que as circunstâncias do crime em comento denotam a dedicação dos Agravantes na traficância, "diante não apenas da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, mas também da apreensão de duas balanças de precisão, dichavador e apetrechos para a embalagem dos entorpecentes (407 eppendorfs vazios)" (fls. 24-25). 2. Para desconstituir a conclusão apresentada pela Corte estadual de que os Agravantes não são meros "neófitos no comércio espúrio, fazendo da mercancia ilícita seu meio de vida" (fl. 27), seria imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, uma vez que não se coaduna com o rito célere e com a cognição sumária do remédio constitucional. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 586457 SP 2020/0131575-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Desse modo, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da restituição dos bens apreendidos

In casu
, o magistrado determinou o perdimento dos bens, sob o seguinte fundamentando:

“Comprovada a prática do crime de tráfico de drogas e a incompatibilidade da renda do acusado com a propriedade dos bens apreendidos, decreto o perdimento dos valores em espécie (R$ 662,00), do Aparelho
“Celular marca Apple, modelo Iphone 11 Pro Max de cor preta, IMEI 352877111040163, com capa protetora”
e do
veículo
“GM Chevrolet Onix, 1.0 LT, cor cinza, ano 2017, placas QBY4181”
, em favor da União, devendo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o valor monetário ser revertido ao Fundo Estadual sobre Drogas de Mato Grosso – FUNESD/MT, mercê do art. 2º da Lei nº 10.057/2014 e art. 63, da Lei nº 11.343/2006, comunicando-se à GEBAP/SAJU para as providências necessárias à
alienação do aparelho celular
e depósito do valor arrecadado em favor do FUNESD, com a devida comprovação nos autos”.
(grifei)

Na hipótese, constato que não houve demonstração da origem lícita, tanto do dinheiro quanto do celular apreendidos, sendo inviável a restituição postulada, estando correta a decisão do magistrado que decretou o perdimento, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da CF, art. 63 da Lei Antidrogas e art. 91, II, do Código Penal, não havendo reparos a serem feitos neste ponto.

Nesse sentido, entende o STJ que:
“A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(RMS 32.644/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 22/09/2017)

No que se refere a restituição do veículo apreendido, conforme narrado na denúncia:
“o serviço de inteligência vinha monitorando o imputado EDSON e observou que ele realizava o tráfico de drogas na região do bairro Violetas, na modalidade de “Delivery”, utilizando-se de um veículo modelo Onix, de cor cinza e placa QBY4118. Diante dessas informações, os militares intensificaram as rondas pela região do bairro indicado, oportunidade em que avistaram o veículo do denunciado, com dois ocupantes, trafegando pela rua dos Guarapuvus e estacionando em frente a uma residência. Em razão dos informes, os milicianos procederam a abordagem, identificaram os imputados EDSON e WAGNER, e realizaram busca veicular, sendo localizado 39 (trinta e nove) porções de cocaína, bem como dinheiro em notas fracionadas”
. (sic, id. 150580160, p. 02)

Assim, escorreita a sentença na parte que declara a perda do veículo apreendido Onix, de cor cinza e placa QBY4118, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, vez que relacionado à traficância, sendo inviável, portanto, acolher o pedido da defesa de restituição do referido automóvel.

Do pedido de restituição do veículo apreendido pelo terceiro de boa fé,

Com efeito, o incidente de restituição de coisa apreendida é regulado pelo Código de Processo Penal, nos moldes dos artigos 118 a 124.

Nestes termos, a restituição pode ser pleiteada pelo acusado ou por
terceiro de boa-fé
, em relação ao bem apreendido, em
incidente autuado em apartado
, nos termos do artigo 120, §§ 1º e 2º, artigo 121 e artigos 125 a 132 do Código de Processo Penal, ou, ainda,
por meio de petição
nos autos de inquérito ou na ação penal, a rigor do que dispõe o artigo 120 do Código de Processo Penal.

Todavia, fato é que, o pleito pelo terceiro interessado não foi elaborado nos autos da Ação Penal, em que é parte Edson Dias Júnior, na condição de réu.

Não obstante, ainda que o regramento processual penal possibilite que o pedido possa ser formulado em sua forma simplificada, por mera petição nos autos, por terceiro interessado, sua interposição, neste Tribunal de Justiça, gera supressão de instância, pois não houve prévia apreciação pelo juízo de origem.

Assim sendo, impossível a análise em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto não conheço do pleito de restituição realizado pelo Banco Hyundai Capital Brasil S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para redimensionar a pena aplicada em desfavor de Edson Dias Júnior para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023